Tribunal: TJPA
Processo: 0822692-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822692-31.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SANDRA LUCIA SOUZA VIDIGAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão reconhecendo o direito de servidora pública ao abono de permanência, com condenação ao pagamento de parcelas retroativas, afastada a prescrição quinquenal.

2.O embargante sustenta omissão quanto à ausência de comprovação dos requisitos constitucionais e à inexistência de manifestação expressa da servidora pela permanência em atividade, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) a comprovação dos requisitos constitucionais para o abono de permanência e (ii) a necessidade de manifestação expressa do servidor para permanência em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a matéria, assentando que o direito ao abono de permanência decorre do preenchimento dos requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária, sendo desnecessária manifestação formal do servidor.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que o abono de permanência possui eficácia plena, não se condicionando a requerimento administrativo ou formalização específica, tendo caráter meramente instrumental eventual pedido administrativo.
6. A alegação de omissão revela inconformismo com a conclusão adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração.
7. Inexistência de omissão quanto às Emendas Constitucionais nº 103/2019 e nº 77/2019, por não integrarem a controvérsia efetivamente decidida.
8. Prequestionamento considerado atendido, diante da fundamentação suficiente do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. O direito ao abono de permanência decorre diretamente do preenchimento dos requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária, sendo desnecessária manifestação formal do servidor.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 40, §19; CPC, arts. 1.022, 489 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 2.059.086/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0898544-27.2022.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão de ID 34480530, de minha relatoria, proferido nos autos da Apelação Cível, por meio do qual se preservou a decisão que reconheceu,

em favor da autora
SANDRA LUCIA SOUZA VIDIGAL
, o direito à percepção do abono de permanência, com a consequente condenação ao pagamento das parcelas retroativas no período não alcançado pela prescrição.

Em suas razões, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese relevante suscitada pelo Estado, consistente na ausência de comprovação dos requisitos constitucionais para a percepção do abono de permanência, bem como na inexistência de manifestação expressa da servidora quanto à permanência em atividade, à luz das EC nº 103/2019 e EC Estadual nº 77/2019.

Alega que tal omissão compromete a integridade da prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pugnando, ainda, pelo prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, sob o ID. 35548821.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto ao alegado não enfrentamento da tese relativa à ausência de comprovação dos requisitos constitucionais para a concessão do abono de permanência e à necessidade de formalização expressa da opção pela permanência em atividade, suscitadas pelo ESTADO DO PARÁ nos autos.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados. Cumpre, assim, aferir a existência de vício apto a comprometer a integridade do julgado.

A leitura atenta do julgado evidencia, sem margem a dúvidas, que a matéria apontada como omissa foi expressamente enfrentada. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a matéria controvertida, consignando, de modo expresso, que o direito ao abono de permanência decorre do preenchimento dos requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária aliado à permanência do servidor em atividade, sendo desnecessária a formalização de termo específico de opção. Tal conclusão afasta diretamente a tese ora reiterada pelo embargante, evidenciando que não houve silêncio jurisdicional, mas solução fundamentada em sentido contrário à sua pretensão.

A jurisprudência é firme no sentido de que o direito ao abono de permanência surge com o implemento dos requisitos constitucionais, independentemente de requerimento administrativo ou formalização específica perante a Administração, por se tratar de norma de eficácia plena, cuja incidência não pode ser condicionada por exigências procedimentais não previstas na Constituição. Eventual requerimento administrativo possui caráter meramente instrumental, voltado à operacionalização do pagamento, não sendo elemento constitutivo do direito.

Nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUDICADOS OS DEMAIS RECURSOS.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial da autarquia no sentido de restabelecer a Sentença de improcedência do pedido. Prejudicados os demais Recursos Especiais.
2. Os pedidos da exordial evidenciam a pretensão da Associação Sindical ao reconhecimento dos efeitos financeiros da concessão do abono de permanência,
desde que preenchidos os requisitos para a aposentadoria e o servidor continue em atividade, independentemente de apresentação de requerimento administrativo para tanto.

3. Em contrapartida, sustentou a UFRPE a ausência de interesse de agir na postulação judicial do pagamento do abono de permanência em face da ausência de requerimento administrativo por parte dos substituídos. Alega que "improcede o pedido de pagamento do abono de permanência, sem a formalização da opção perante a Administração". 4. Não se pode obrigar que a Administração, emperrando ainda mais a máquina pública, quotidianamente verifique o desatendimento dos requisitos de todos os servidores, sem que ao menos o servidor demonstre ter preenchido os requisitos para a sua aposentação e assim manifeste a opção de permanecer em atividade. 5. Não se está a afastar o direito do servidor. Este teria os seus efeitos financeiros retroativos à data do cumprimento do requisitos. Assim, correta a sentença quando afirma que o abono de permanência é devido "a partir do preenchimento das condições para a aposentadoria voluntária pelo servidor público", nos moldes fixados em lei. 6. O ato tácito não é obrigatório, a lei não impõe ação por parte da Administração.
A desnecessidade de requerimento administrativo é apenas mero pressuposto para abertura do proceder ex officio.
7. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp n. 2.059.086/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024.)

Na mesma direção:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO. DESNECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de abono de permanência formulado por servidora pública estadual vinculada à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, sob o fundamento de que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optou por permanecer em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão judicial do abono de permanência a servidor público que já preencheu os requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária, independentemente de prévia conclusão do processo administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art . 40, § 19, da CF/88 estabelece o direito ao abono de permanência ao servidor que tenha completado os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por continuar em atividade, sendo norma de eficácia plena. 4. A jurisprudência do STF entende ser desnecessário o requerimento administrativo prévio ou a conclusão do processo administrativo para a concessão do benefício, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais. 5. Comprovado nos autos que a servidora preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, faz jus ao recebimento do abono de permanência desde essa data. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. O servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF/88, independentemente de ato formal da Administração.

2. A ausência de conclusão do processo administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08985442720228140301 27114238, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

E ainda:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DESDE A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública estadual vinculada ao magistério, à percepção de abono de permanência desde outubro de 2019 — data em que teria implementado os requisitos para aposentadoria voluntária especial —, condenando o ente estatal à implantação do benefício e ao pagamento das parcelas retroativas, com atualização monetária, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o direito ao abono de permanência surge com o implemento dos requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária especial, ou se depende de requerimento administrativo expresso, formulado posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência possui fundamento no art. 40, §19, da Constituição Federal, sendo devido ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria, opta por permanecer em atividade.

A exigência de requerimento administrativo, prevista na legislação estadual (LC nº 39/2002, art. 22-A, com redação da LC nº 128/2020), configura medida procedimental voltada à formalização do pagamento, não podendo ser utilizada para condicionar ou restringir o direito ao abono já incorporado pela Constituição.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o direito ao abono de permanência surge no momento em que o servidor implementa os requisitos para aposentadoria, sendo indevida a exigência de requerimento administrativo prévio para percepção do benefício (ARE 1.310.677/SC, Rel. Min. Nunes Marques).

O controle jurisdicional incide legitimamente sobre situações em que a Administração impõe condicionantes não previstas constitucionalmente, devendo o Judiciário garantir a eficácia do comando constitucional e evitar restrições indevidas ao direito ao abono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito ao abono de permanência surge com o implemento dos requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária, sendo indevida a exigência de requerimento administrativo para sua fruição.

Normas infraconstitucionais não podem criar condicionantes que restrinjam direito assegurado diretamente pela Constituição Federal.

Compete ao Poder Judiciário assegurar a efetividade do direito ao abono de permanência quando presentes os requisitos objetivos e rejeitar interpretações administrativas que limitem seu alcance.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §19; LC/PA nº 39/2002, art. 22-A; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.310.677/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.08.2021, DJe 13.08.2021.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0887444-75.2022.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-23)

Não se trata, portanto, de silêncio jurisdicional, mas de solução explícita e contrária à pretensão do embargante. A exigência de fundamentação adequada não implica o exame individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que o julgador exponha razões suficientes para sustentar a conclusão adotada, como efetivamente ocorreu.

Quanto à invocação das Emendas Constitucionais nº 103/2019 e nº 77/2019, não há omissão a ser suprida, porquanto tal matéria não foi oportunamente suscitada de forma específica nas razões recursais que deram ensejo ao acórdão embargado, não tendo integrado a controvérsia efetivamente decidida, sendo, por isso, inviável sua apreciação em sede de embargos de declaração.

Ademais, a própria decisão embargada, ao reconhecer o direito ao benefício, parte da premissa de que os requisitos constitucionais foram devidamente preenchidos, conclusão firmada com base no conjunto probatório já analisado e reafirmado tanto na decisão monocrática quanto no acórdão que a manteve. A pretensão de reavaliar tal premissa, sob o rótulo de omissão, traduz inequívoca tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via eleita. Tampouco o argumento de prequestionamento autoriza a reabertura do debate, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação clara e coerente, como efetivamente ocorre no caso.

Assim, ausentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, por manifesta inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, permanecendo hígido, em todos os seus termos, o acórdão embargado.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que a oposição reiterada de embargos de declaração, quando manifestamente protelatória, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026